Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. IMÓVEIS PARTICULARES. REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO URBANO. OMISSÕES E OBSCURIDADES. ACLARATÓRIOS PACIALMENTE ACOLHIDOS. VÍCIO SANADO. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelos requeridos para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de aquisição da propriedade do imóvel por usucapião – matéria suscitada na peça defensiva. Por conseguinte, julgou prejudicado o recurso interposto pela demandante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o aresto expõe de forma concatenada e coerente os argumentos que lastrearam a apreciação das matérias suscitadas, descabe falar em qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Constatada a omissão do acórdão tão somente ao pleito indenizatório formulado em cumulação subsidiária, é impositivo o acolhimento parcial dos aclaratórios. Nada obstante, a correção do aludido vício não enseja a modificação do julgado, porquanto já transcorrido, entre a regularização do parcelamento e o ajuizamento da demanda, o prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, restando fulminada pela prescrição a pretensão indenizatória.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do acórdão.